Tribunal: TJDFT
Processo: 0728372-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VARA CÍVEL. TRAMITAÇÃO DE INVENTÁRIO.

1. Restou decidido, por meio de agravo de instrumento interposto e julgado pelo Tribunal de Justiça, que deve a execução prosseguir no juízo cível e, ao juízo do inventário, cabe tão somente assegurar numerário para pagamento do débito.

2. Pelo que se observa dos autos não há, ao menos até o presente momento, descumprimento por parte do juízo do inventário no que tange as determinações oriundas do e. TJDFT.

3. Não compete ao juízo cível promover a adjudicação de um bem, cuja alienação para pagamento da própria dívida está pendente de análise no juízo do inventário.

4. Agravo conhecido. Desprovido.